Tribunal: STF
Processo: ARE 1559533
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 29, p. 10):



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. LEI Nº 7.789/98. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EMPRESA ATUANTE NO COMÉRCIO ATACADISTA DE COMÉSTICOS. OPERAÇÕES REALIZADAS ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO SEM RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA. TRIBUTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. As questões debatidas pela agravante foram devidamente solucionadas na decisão recorrida e os fundamentos trazidos no agravo não servem para infirmar as conclusões exaradas quando da prolação daquela decisão.



    2. Em que pese os precedentes mencionados na decisão recorrida não se adequarem exatamente à situação descrita nos autos, não se invalida a interpretação conferida ao artigo 7º da Lei nº 7.798/89 para fins de tributação da agravante pelo IPI na condição de figura equiparada a estabelecimento industrial.



    3. Veja-se que a conclusão adotada resultou da interpretação conferida ao artigo 7º da Lei nº 7.798/89 em conformidade com o disposto nos artigos 46 e 51 do Código Tributário Nacional, o que satisfaz a análise da pretensão da agravante.



    4. Ressalte-se, ainda, que o raciocínio esposado na decisão recorrida aplica-se ao produto adquirido de estabelecimento nacional industrial do mesmo grupo empresarial a que pertence a agravante.



    5. Tendo em vista que a lei considerou a equiparação a estabelecimentos industriais inclusive quando a empresa adquirente e a remetente sejam interdependentes, com mais razão deve ser tributada a operação que se dá entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial sem relação de interdependência (f. 72 e 116), como é o caso da agravante.



    6. Agravo desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos apenas para sanar omissão, sem efeitos infringentes, em julgamento com a seguinte ementa (eDOC 70, p. 6):



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. TÍTULO EXECUTIVO EM CONSONÂNCIA COM DECISÃO ADMINISTRATIVA FISCAL. IPI DO MÊ DE JULHO/89. ABATIMENTO DO VALOR. INCIDÊNCIA DO IPI QUE JÁ TERIA OCORRIDO QUANDO SE DEU A SAÍDA DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL.



    1. Na forma do art. 1.022, incisos I a III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e para a correção de erro material na decisão.



    2. Devidamente comprovado que a execução fiscal que embasa os presentes embargos visa tão somente à cobrança do IPI remanescente de julho/89 e incidência da TR posterior a agosto de 1991, equiparada a embargante ao estabelecimento industrial, na medida que o tributo incide uma única vez, a situação dos autos enquadra-se no art. 4º, §1º, da Lei Lei 7.798/89, incidindo na saída dos produtos da empresa atacadista, que poderá creditar-se do imposto incidente na saída da indústria, não havendo em razão disso que se falar em ausência de manifestação acerca da incidência do IPI que já teria ocorrido quando se deu a saída do estabelecimento industrial.



    5. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se a violação aos arts. 146, III, a, e 153, IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 9, p. 15-22):



    “56. O v. acordão recorrido acabou por indevidamente desconsiderar que a equiparação veiculada pela Lei nº 7.798/89 permite a cobrança do IPI em situação absolutamente divorciada da materialidade do imposto, o que, a par de violar abertamente a competência constitucional para instituir o IPI (CF, art. 153, IV).



    57. Com efeito, qualquer cobrança de IPI por equiparação a industrial (como no caso) deveria considerar como ponto de partida a materialidade da exação, tal como traçada na matriz constitucional. 



    (...)



    60. Ocorre que o art. 7º da Lei nº 7.798/89 veicula uma regra de equiparação que deturpa o próprio imposto que se pretende cobrar. Ao eleger como contribuintes do IPI simples atacadistas de mercadorias, porque estes revendem os produtos adquiridos de empresas interdependentes, o legislador ordinário abandonou a própria materialidade desse imposto.



    (...)



    83. Logo, se a incidência do imposto está vinculada a esta etapa de produção/industrialização do produto, o contribuinte do IPI deve ser alguém vinculado à etapa de produção (quando se “faz” o produto industrializado), pois o legislador não pode eleger como contribuinte equiparado um sujeito não abrangido na dinâmica de produzir/circular o produto industrializado.



    84. Não bastasse o quanto já exposto, a cobrança de IPI pretendida pela União dos meros atacadistas de mercadorias (sem vínculo com a materialidade do IPI, como se demonstrou à saciedade) equivale a adentrar indevidamente no campo de tributação dos Estados e do Distrito Federal para onerar a circulação de mercadoria, nos termos do art. 155, II, da Constituição.



    (...)



    86. O v. acórdão recorrido acabou entendendo válido o art. 7º da Lei nº 7.798/89 que elegeu o estabelecimento Recorrente, meramente atacadista, como novo contribuinte para fins de exigência do IPI.



    87. Ao assim decidir, o Tribunal a quo desconsiderou a firme jurisprudência deste STF em torno do art. 146, III, “a”, da CF.



    88. Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 146, III, “a”, outorga competência exclusiva à União para dispor sobre normas gerias em matéria tributária, o que engloba a definição dos contribuintes do IPI; contudo, tal competência privativa deve ser exercida apenas por meio de lei complementar e não de simples lei ordinária. ”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, a, da Constituição, é reservado à lei complementar estabelecer quais são os contribuintes dos impostos, sendo inconstitucional a definição de contribuinte do IPI por equiparação por lei ordinária, a exemplo da situação identificada nos autos. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339. IPI. DEFINIÇÃO DOS CONTRIBUINTES. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. INVALIDADE DA ALTERAÇÃO EFETUADA POR MEIO DO DECRETO 8.393/2015, COM BASE NO ART. 8º DA LEI 7.798/1989. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. O Imposto sobre Produtos Industrializados, previsto nos arts. 153, IV, e §3º, da Constituição Federal, e 46 a 51 do CTN, é de competência da União e incide sobre o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo (art. 46, parágrafo único, do CTN). 3. Dada a sua marcante extrafiscalidade, em que sobreleva a função de regular a atividade econômica, a Constituição Federal conferiu ao Poder Executivo a faculdade de alterar as alíquotas do tributo (art. 153, §1º, CF/1988). 4. Por outro lado, o art. 146, III, “a”, da CF/1988, dispõe que compete à lei complementar definir normas gerais acerca da definição de tributos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 5. Foi o que fez o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966), recepcionado pela Constituição de 1988 como lei complementar, ao regulamentar o IPI, definindo os contribuintes do imposto. 6. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que, nos termos do art. 146, III, “a”, da CF/1988, cabe à lei complementar definir quais serão os contribuintes do tributo. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.466.726-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.03.2024)



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.” (RE 1.287.019, relator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.05.2021)



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente. (RE 851.108, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2021)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei 7.798/1989, no que atribuiu ao recorrente a qualidade de contribuinte sem amparo em lei complementar.



    Custas judiciais e honorários sucumbenciais ex lege.



     Publique-se. 



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente